Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726585-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: ANA PAULA LOPES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por ANA PAULA LOPES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707674-30.2021.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição das requisições de pagamento ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0704437-08.2022.8.07.0000, que determinou a aplicação do IPCA-e na correção do débito exequendo. Em suas razões iniciais, a reclamante defende que a decisão reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido por esta egrégia 7a Turma Cível, que impôs a substituição da TR pelo IPCA-e, sem qualquer condição. Enfatiza que a decisão colegiada é válida e eficaz, incorrendo o reclamado em erro de procedimento ao determinar a suspensão da execução, à míngua da concessão de efeito suspensivo ao acórdão emanado no agravo mencionado. Requer, então, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição imediata do RPV. No mérito, requer a sua confirmação. Intimada a manifestar o seu interesse na reclamação, a reclamante reiterou os termos da inicial. Enfatizou que, embora fosse cabível agravo contra a decisão reclamada, o recurso não seria eficaz, tendo em vista o comportamento recalcitrante do juízo reclamado. Acrescentou que este Tribunal já admitiu reclamação semelhante, tendo inclusive concedido a liminar. Protesta, assim, pelo provimento da medida. É o relatório. DECIDO. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT, autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. No caso, a medida é manifestamente inadmissível, pois o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 988 do CPC. Com efeito, a reclamante insurge-se contra o ato judicial que determinou fosse aguardado o trânsito em julgado do acórdão no 1431656 para se dar prosseguimento a execução em desfavor do DF, alegando violação a sua autoridade. No entanto, a decisão reclamada não afronta o teor do acórdão mencionado, que determinou a aplicação do IPCA-e na correção do débito, pois, conforme descrito, se limitou a determinar seja aguardado o trânsito em julgado da discussão acerca do índice de correção aplicável para se dar continuidade à execução, medida que, a toda evidência, revela-se prudente, em atenção aos princípios da segurança jurídica e até mesmo da economia processual. Depois, o acórdão em questão não dispôs sobre a continuidade da execução, tampouco autorizou a expedição imediata dos requisitórios de pagamento, a amparar a tese da reclamante. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. ATO MANTIDO. Verificando-se que a determinação contida no acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em Agravo de Instrumento manejado no curso de Cumprimento de Sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução e que não houve decisão da Corte relativa à continuidade da tramitação do Feito originário, não se há que falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por despacho da Juíza que, na origem, manteve a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. (...). (Acórdão 1439114, 07098449220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. Destaque-se que esse entendimento é o adotado pelos julgadores desta egrégia 7a Turma Cível, conforme se depreende das decisões recentes proferidas nas RCL 0716575-07, 0714808-31, 072071839, entre outras. Ante o exposto, NÃO ADMITO da reclamação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator